Tribunal: TJDFT
Processo: 0714643-72.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE FURTO. INVIABILIDADE. GRAVE AMEAÇA CARACTERIZADA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DO POLICIAL. CONFISSÃO DO RÉU. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.

2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos.

3. In casu, a tentativa de subtração dos bens do ofendido ocorreu com o emprego de grave ameaça, tendo em vista que o acusado anunciou o assalto com as típicas palavras de intimidação e ordenou a entrega dos bens almejados, tudo com o emprego de um simulacro de arma de fogo, conforme narrado pela vítima. Assim, não prospera a desclassificação de tentativa de roubo para tentativa de furto.

4. Presentes os requisitos ensejadores da segregação cautelar, cabível a sua manutenção até o trânsito em julgado ou até demonstrada a insubsistência dos motivos ensejadores de sua aplicação, mediante a alocação do preso em estabelecimento penal adequado ao cumprimento da pena. Precedentes TJDFT e STF.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para determinar que o réu seja transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, para que cumpra a prisão preventiva até o trânsito em julgado da condenação e início da prisão pena.